Tribunal: TJBA
Processo: 8008697-48.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008697-48.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: C. R. B. D. S. J. e outros

Advogado(s)
:
LUANA FRANCE ARAUJO BOMFIM, NATHANA DO CARMO CAVALCANTE

AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA PRÓXIMA AO DOMICÍLIO. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR OU DOMICILIAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória ajuizada por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), visando compelir operadora de plano de saúde ao custeio de tratamento multidisciplinar em clínica situada próxima ao seu domicílio, bem como ao fornecimento de acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar.

O agravante sustentou recomendação médica expressa no sentido de manutenção do vínculo terapêutico em clínica próxima à residência, em razão do risco de regressão comportamental e prejuízo ao desenvolvimento, além da inviabilidade prática de deslocamentos intermunicipais intensos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar em clínica não credenciada situada no município de residência do beneficiário, diante da ausência de comprovação de alternativa equivalente e acessível na rede indicada; e (ii) saber se há obrigação de cobertura de acompanhante terapêutico para atuação em ambiente escolar ou domiciliar.

III. Razões de decidir

A prescrição médica idônea indica a necessidade de tratamento intensivo, contínuo e realizado em local próximo ao domicílio do menor, em razão de particularidades inerentes ao seu quadro de saúde.

A mera indicação de clínica situada em outro município não satisfaz, por si só, o dever de cobertura assistencial, quando ausente demonstração concreta de adequação, acessibilidade e compatibilidade com a necessidade específica do paciente.

Compete à operadora comprovar a extensão da rede credenciada e a efetiva existência de alternativa apta a fornecer o tratamento prescrito, especialmente em relação de consumo marcada pela vulnerabilidade técnica do beneficiário.

Em caráter provisório, mostra-se adequada a determinação de custeio do tratamento na clínica já frequentada pelo menor, até que a operadora demonstre nos autos a existência de prestador equivalente, situado em local compatível e plenamente apto ao atendimento integral prescrito.

O acompanhante terapêutico destinado à atuação em ambiente escolar ou domiciliar possui natureza predominantemente pedagógica, educacional ou de apoio cotidiano, não se inserindo, em regra, no núcleo assistencial médico-hospitalar coberto pelos contratos de saúde suplementar.

A legislação de proteção à pessoa com deficiência e à pessoa com TEA atribui às instituições de ensino o dever de garantir apoio especializado necessário à inclusão escolar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o custeio do tratamento multidisciplinar do agravante na Clínica Terapiando, nos moldes da prescrição médica, até que a operadora comprove alternativa equivalente na rede assistencial, mantida a exclusão da obrigação de custear acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar.

Tese de julgamento: “1. O plano de saúde pode ser compelido a custear tratamento em clínica não credenciada quando não comprovar alternativa equivalente, acessível e adequada às necessidades do beneficiário. 2. A indicação formal de prestador em município diverso não afasta o dever de cobertura se impuser barreira concreta ao acesso terapêutico. 3. O acompanhante terapêutico destinado à atuação escolar ou domiciliar, de natureza predominantemente pedagógica ou assistencial cotidiana, não integra, em regra, a cobertura obrigatória dos planos de saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300 e 1.019, I; CDC, arts. 6º e 51; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, parágrafo único; Lei nº 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.693.968/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.083.773/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 13.02.2023; TJBA, AI nº 8042004-66.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 14.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 8008697-48.2026.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Registros Públicos da Comarca de Simões Filho/BA, tendo como Agravante C.R.B.D.S.J., representado por sua genitora JULIANA TELES DOS SANTOS e como Agravada UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA